Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. ZAPSIGN. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve-se reconhecer a validade de documento digitalmente assinado que, a despeito de não ser emitido pela ICP-Brasil, sua forma tenha sido admitida pelas partes como válida ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, nos termos do §2o, do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
2. Se a procuração foi assinada por meio da plataforma “ZapSign”, constando o telefone e o endereço de e-mail da subscritora, o link de verificação de autenticidade, inclusive com QR-Code, e o link de verificação de integridade do documento, com menção à ICP-Brasil, não há se falar em emenda à inicial para regularizar o instrumento de mandato.
3. Recurso conhecido e provido.